Tribunal: STF
Processo: RE 90733
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 824 DO C.P.C./39, HOJE
ART. 515, PARS 1 E 2, DO C.P.C./73, RECONHECIDA. PROCEDENCIA PARCIAL
DA AÇÃO ART. 485, V, DO C.P.C. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO PARA QUE, ANULADO, EM PARTE, O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, MANTIDO
DO JULGADO A PARTE EM QUE RECONHECEU A SANIDADE MENTAL DA TESTADORA,
SEJA APRECIADA A ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DO TESTAMENTO SOB O FUNDAMENTO
DA ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR COAÇÃO.